Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 298, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Alegação de ausência de indícios de materialidade e de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Nos termos da Súmula 438 do STJ, “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Impetração admitida; ordem denegada.